Tribunal: TJSP
Processo: 0016826-34.1999.8.26.0068
Classe: Remessa Necessária Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Criminal no 0016826-34.1999.8.26.0068, da Comarca de
Barueri, em que é recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é
recorrido ADILSON GOMES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA
ALVES BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0016826-34.1999.8.26.0068 - Voto no 20.644
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0016826-34.1999.8.26.0068 - Voto no 20.644
3
15a Câmara de Direito Criminal
Remessa Necessária Criminal no 0016826-34.1999 Barueri
Recorrente: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Barueri
Recorrido: Adilson Gomes Soares
voto no 20.644
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL - Reabilitação criminal -
Presença dos requisitos legais contidos nos artigos 94, do
estatuto repressivo, e 744, do Código de Processo Penal -
Decisão que se mantém - Recurso oficial não provido.
Trata-se de reexame necessário interposto
ex officio pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Barueri,
com supedâneo no artigo 746 do Código de Processo Penal, em
decisão de fl. 344, que concedeu a reabilitação criminal a ADILSON
GOMES SOARES.
Regularmente processado, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo não provimento do recurso (fls. 388/389).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0016826-34.1999.8.26.0068 - Voto no 20.644
4
O recorrido foi processado e julgado por
infração ao artigo 302, incisos II e IV, da Lei no 9.503/97 (fls.
197/203), tendo recorrido a este E. Tribunal de Justiça, que, por
votação unânime negou provimento ao apelo (fls. 242/251).
As
referidas
penas
aplicadas
foram
devidamente cumpridas no Juízo das Execuções, inclusive aquela
relacionada a suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor.
Sabe-se que a reabilitação criminal tem
como objetivo a declaração judicial de cumprimento ou extinção da
pena imposta ao sentenciado, valendo como um verdadeiro título
de inserção social, bem como propiciando o restabelecimento de
direitos e interesses atingidos pela condenação.
Todavia, para que possa ser deferida, o
reabilitando deve comprovar o preenchimento dos requisitos
insertos no artigo 94, do Código Penal, e no artigo 744, do Código
de Processo Penal.
Conforme se depreende dos autos, a
punibilidade foi extinta junto a Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Carapicuíba, diante do cumprimento das penas
determinadas (prestação de serviços e suspensão da CNH) sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0016826-34.1999.8.26.0068 - Voto no 20.644
5
a última delas, decorrente da referida suspensão da carteira de
habilitação para dirigir veículos automotores ocorreu em 11 de
novembro de 2013, tal como certificação pela Certidão de
Execução Criminal - SIVEC (cf. fl. 317). Tem-se, portanto, um
decurso de prazo superior a 02 (dois) anos, exigência do artigo 94,
caput, do estatuto repressivo.
Além disso, verifica-se que o reabilitando
permaneceu domiciliado no País, além de ter demonstrado possuir
bom comportamento, na medida em que, durante a suspensão
condicional da pena, compareceu mensalmente ao Setor de
Fiscalização, momento em que informou e justificou todas as suas
atividades no período. Outrossim, inexistem novas condenações ou
processos criminais desde a extinção da pena a ele imposta.
Destarte, face ao cumprimento dos preceitos
legais, a concessão da reabilitação criminal era medida que se
impunha, não merecendo qualquer reparo nesta instância recursal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
oficial, mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 0016826-34.1999.8.26.0068 - Voto no 20.644
6